Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-62.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC – Apelação Cível No. Processo : 0721710-02.2019.8.07.0001 Apelantes : DANIELA BARRETO MATSUMOTO E KARL MATSUMOTO Apelados : GRAN THERMAS RESSORTE S.A., ENGECAL CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, ALVANTINO ALVES RIBEIRO JUNIOR E CARLOS ANTÔNIO LUCIANO Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por DANIELA BARRETO MATSUMOTO E KARL MATSUMOTO em face da decisão proferida ao id 13530978, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF no incidente de desconsideração de personalidade jurídica e reconhecimento de formação de grupo econômico, proposto no bolo do cumprimento de sentença, contra GRAN THERMAS RESSORTE S.A., ENGECAL CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, ALVANTINO ALVES RIBEIRO JUNIOR E CARLOS ANTÔNIO LUCIANO, na qual o magistrado julgou procedente os pedidos para declarar a existência de grupo econômico, bem como para atingir o patrimônio pessoal dos administradores, condenando a parte a pagar as custas processuais e os honorários de advogado, em 2% do valor atualizado da dívida. Em atenção ao princípio da não surpresa inserto nos artigos 6o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre a adequação da via processual recursal eleita,em razão da interposição de apelação cível no incidente em referência. Prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem-me conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator